Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G44 Brasil S/A - em Recuperação Judicial e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Assefe Bruno Pinto Siqueira –, dentre outras medidas, determinara a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias exclusivamente em relação à executada G44 Brasil S/A, devendo o trâmite processual ter prosseguimento relativamente aos demais executados, notadamente em relação aos sócios Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, deferindo, outrossim, o pedido de levantamento, pelo do agravado, da quantia penhorada, via sistema Sisbajud, na conta bancária da titularidade da coobrigada Joselita de Brito de Escobar e da G44 Brasil S/A. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o disposto no artigo 6o, §4o, da Lei de Falências, e com o determinado pelo Juízo da recuperação judicial, o deferimento do pedido de recuperação judicial enseja a suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora, relativos a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou falência, devendo o cumprimento de sentença subjacente ser suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias exclusivamente em relação à executada G44 Brasil S/A, tendo em conta o pedido de soerguimento que deduzida, sobejando cabível o prosseguimento do executivo em relação aos demais codevedores. Pontuara o decisório, ainda, que, não havendo sido impugnada a penhora da quantia recolhida em conta bancária de titularidade da executada Joselita de Brito de Escobar, imperioso o deferimento do pedido de levantamento desse importe em favor do agravado. Salientara o Juízo singular, alfim, que, considerando que o bloqueio da importância de R$185,73 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) na conta bancária titularizada pela G44 Brasil S/A ocorrera em data anterior ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial por ela formulado, afigura-se possível seu levantamento pelo agravado, tendo em vista que a regra albergada no artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, proíbe a penhora de patrimônio de titularidade da devedora somente após o deferimento da recuperação judicial. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença em relação a todos os coobrigados, sócios da sociedade empresarial em recuperação judicial. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora deferido o processamento da recuperação judicial da executada G44 Brasil S/A e, na forma prevista no artigo 6o da Lei de Falências, determinara o Juízo do cumprimento de sentença a suspensão do curso processual exclusivamente em relação à recuperanda, restando autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente aos sócios, coobrigados, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar. Defenderam que o provimento guerreado não se mostrara integralmente escorreito, tendo em vista que o cumprimento de sentença deve ser sobrestado, outrossim, em face dos sócios da sociedade empresária executada. Salientaram que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da primeira agravante e, portanto, sua satisfação deve ocorrer na forma preconizada pelo plano de recuperação homologado, sob pena de ser violar o princípio da par conditio creditorum insculpido no artigo 13 da Lei no 11.101/2005 e de se configurar favorecimento ilícito de credor. Mencionaram, demais disso, que, de conformidade com o disposto no artigo 6o da Lei de Falências, nas execuções ajuizadas contra o devedor tendo por objeto crédito sujeitos à recuperação judicial, é vedada a prática de qualquer ato de constrição judicial sobre o patrimônio da devedora. Observaram que a suspensão do cumprimento de sentença relativamente aos sócios da recuperanda não enseja violação aos direitos dos credores, porquanto a finalidade do sobrestamento é viabilizar a recuperação da empresa. Destacaram que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que ressoa incabível a penhora das cotas sociais de titularidade dos sócios da sociedade empresária em recuperação judicial Consignaram que “tendo em vista que a decisão agravada não acolheu o pedido da suspensão da execução bem como dos atos de constrição de bens pertencentes aos sócios majoritários, torna-se necessário a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos todos os atos de execução contra os sócios coexecutados Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, bem como o cancelamento de comandos que visem viabilizar estes atos, exatamente como trata o artigo 6o da LREF[1].” Asseveraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame revela-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G44 Brasil S/A - em Recuperação Judicial e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Assefe Bruno Pinto Siqueira –, dentre outras medidas, determinara a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias exclusivamente em relação à executada G44 Brasil S/A, devendo o trâmite processual ter prosseguimento relativamente aos demais executados, notadamente em relação aos sócios Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, deferindo, outrossim, o pedido de levantamento, pelo do agravado, da quantia penhorada, via sistema Sisbajud, na conta bancária da titularidade da coobrigada Joselita de Brito de Escobar e da G44 Brasil S/A. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o disposto no artigo 6o, §4o, da Lei de Falências, e com o determinado pelo Juízo da recuperação judicial, o deferimento do pedido de recuperação judicial enseja a suspensão das execuções ajuizadas contra a devedora, relativos a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou falência, devendo o cumprimento de sentença subjacente ser suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias exclusivamente em relação à executada G44 Brasil S/A, tendo em conta o pedido de soerguimento que deduzida, sobejando cabível o prosseguimento do executivo em relação aos demais codevedores. Pontuara o decisório, ainda, que, não havendo sido impugnada a penhora da quantia recolhida em conta bancária de titularidade da executada Joselita de Brito de Escobar, imperioso o deferimento do pedido de levantamento desse importe em favor do agravado. Salientara o Juízo singular, alfim, que, considerando que o bloqueio da importância de R$185,73 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) na conta bancária titularizada pela G44 Brasil S/A ocorrera em data anterior ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial por ela formulado, afigura-se possível seu levantamento pelo agravado, tendo em vista que a regra albergada no artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, proíbe a penhora de patrimônio de titularidade da devedora somente após o deferimento da recuperação judicial. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença em relação a todos os coobrigados, sócios da sociedade empresarial em recuperação judicial. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da postulação voltada à suspensão do trânsito do cumprimento de sentença também no pertinente aos sócios coobrigados não alcançados originariamente pelo sobrestamento processual havido em relação à G44 Brasil S/A, em razão de ter estar em situação de recuperação judicial, a saber, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar. Consoante pontuado, defendem os agravantes a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dos codevedores, sócios da executada, tendo em vista que encontra-se a executada principal em recuperação judicial, devendo se observar o disposto no artigo 6o, §4o, da Lei de Falências. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelos agravantes, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se extrai dos autos, a primeira agravante G44 Brasil S/A formulara pedido de recuperação judicial no ano de 2022, tendo a decisão que deferira o processamento do pleito sido proferida em 13.01.2023[2]. Considerando-se a data do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, sobeja que ainda não fora proferida decisão homologatória do plano de recuperação judicial e concessiva da recuperação judicial, não restando sequer iniciada a fase de habilitação de créditos para a elaboração do quadro geral de credores, notadamente porque não foram coligidos aos autos qualquer elemento material positivando esses fatos. De sua vez, o crédito executado fora constituído na data de 26.11.2019[3], data em que o agravado recebera comunicação, via e-mail, da primeira agravante informando a rescisão do contrato que firmaram, e, por conseguinte, germinara o direito indenizatório que exercitara, ao passo que a sentença que se transmudara no título executivo transitara em julgado em 20.09.2022[4]. Sob essas premissas de fato, o crédito executado e a pretensão executiva estão sujeitos aos efeitos da recuperação. Como cediço, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. A primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois, caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extrai do texto normativo adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, em relação aos coobrigados. É que, diante do decidido e dos efeitos do pedido de recuperação, os atos executivos podem continuar a ser praticados em face do coobrigado, até porque formado no seu ambiente de litisconsórcio facultativo, não necessário. Ora, os efeitos da recuperação judicial circunscrevem-se à sociedade que pleiteara o benefício judicial, que não se confunde com os seus sócios, tampouco com os coobrigados. Aliás, com as modificações advindas da Lei no 14.112/2020, que conferira nova redação ao inciso II, do artigo 6o, da Lei de Falências, a questão acerca da suspensão das ações e execuções sobeja indene de dúvidas, devendo beneficiar tão-só o devedor, ou seja, a pessoa jurídica requerente da recuperação. É o que se infere da literalidade do preceito legal abaixo reproduzido. Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)” Há que ser assinalado que qualquer conclusão no sentido de beneficiar outras pessoas, que não a sociedade em recuperação, com o stay period revela-se frontalmente contrária à regra do § 1o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005, que, de sua vez, preceitua que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” Nesse contexto, sobeja inexorável que o deferimento da recuperação judicial e a consequente suspensão dos atos executivos não obsta o prosseguimento da execução ou do cumprimento de sentença manejado em face dos coobrigados, alcançado apenas a sociedade empresária devedora. Pontua-se, demais disso, que, no caso, houve apenas o deferimento do processamento da recuperação judicial, não havendo notícia da existência de decisão homologatória do plano de recuperação judicial e concessiva da recuperação judicial. Enquanto não se aferir essa circunstância, afigura-se inviável afirmar que ocorrera a novação do crédito executado prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005[5], ficando patente a inviabilidade da suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença em relação aos sócios coobrigados. Merece ser destacado que, esse entendimento encontra lastro no enunciado no 43 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, com a seguinte redação, verbis: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor.” Portanto, incabível, ao menos nessa análise perfunctória, a suspensão do cumprimento de sentença em relação aos sócios da primeira agravante. Essa argumentação é corroborada pela tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira exegese acerca do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, consoante se infere da tese firmada por ocasião do julgamento de Recurso Especial no 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema Repetitivo no 885 –, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.) Esse posicionamento, aliás, restara cristalizado pela egrégia Corte Superior de Justiça sob a forma de enunciado sumular, consoante se afere da textualidade do verbete adiante trasladado: “Súmula no 581 – A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhados esses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44400141 - Pág. 7 (fl. 8). [2] - Sem ID Num. (fls. 1264/1268) – ação principal. [3] - Petição inicial ID Num. 90996299 - Pág. 8 (fls. 19) – ação principal. [4] - ID Num. 137281447 - Pág. 1 (fl. 819) – ação principal. [5] - Lei 11.101/2015. Art. 59. “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”